Tribunal: CARF
Processo: 10850.904706/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904706/2011-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.261 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2022
Embargante
CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR
E ÁLCOOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER
REJEITADOS QUANDO NÃO SE VERIFICA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE NO TEXTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando, em análise do texto do
Acórdão embargado, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente contra o Acórdão no 3301-007.336,
exarado por este colegiado.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904706/2011-56
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904706/2011-56

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à matéria relativa ao fato
de a contribuinte ter informado à autoridade fiscal um valor incorreto das receitas de
exportação equiparadas do 4o trimestre de 2006.
......
Com razão, a embargante. De fato, no recurso voluntário, nas e-fls. 981/989, a embargante
desenvolve argumento relativo à verdade material na correção de informação prestada à
autoridade fiscal na fase do procedimento fiscal, matéria autônoma da decidida no acórdão
referente ao momento em que se considera reconhecida a receita de exportação.
A decisão até menciona o ponto defendido, para, em seguida, afirmar que a lide se refere
apenas ao momento em que se deve reconhecer a receita de exportação, conforme transcrito
abaixo:
“O Contribuinte reforça em seu recurso os argumentos já expostos na Manifestação
de Inconformidade de que cometeu equívoco ao informar o montante das receitas
decorrentes de exportação e equiparadas: o valor informado foi de R$
14.126.476,48, mas o correto deveria ter sido de R$ 24.269.074,93 (englobando
todas as transações efetuadas no período, tanto as relativas ao açucar, contempladas
no valor primeiramente informado, como as referentes ao álcool que não tinham sido
contempladas naquele valor). Salienta-se que estão relacionadas às fls. 989 as
vendas de álcool para comerciais exportadoras que o Contribuinte equivocadamente
deixou de incluir no primeiro valor.
Assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material e da moralidade
administrativa, requer o reconhecimento do valor correto de R$ 24.269.074,93
relativo às receitas de exportação equiparadas do 4o trimestre de 2006.
[...]
O ponto de discórdia na presente lide não se refere a questão da busca da verdade
material acerca dos valores declarados, mas sim quanto ao momento da apuração das
receitas decorrentes de exportação. No entendimento do Contribuinte a apuração das
receitas de exportação deve ocorrer no embarque das mercadorias, enquanto que
para a administração fazendária, a apuração das receitas de exportação se dão
mediante a emissão das notas fiscais.”
Destarte, é necessário que o colegiado aprecie a primeira parte do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Com a devida vênia, entendo não ter ocorrido motivo para embargos no texto do Acórdão
combatido, pois não se verifica a ocorrência de omissão alegada pela embargante.

Vejamos o teor do recurso voluntário, no ponto objeto dos embargos :
A Recorrente apresentou, então, manifestação de inconformidade na qual sustenta que o
montante declarado no DACON representa as receitas de exportação efetivamente auferidas
no período em questão, sendo que a pretensa diferença apurada pelo fisco decorre:
i) do engano por ela cometido ao informar, em resposta a Termo de Intimação Fiscal,
receitas advindas de exportações equiparadas, no 40 trimestre de 2006, no valor de R$
14.126.476,48, quando o correto é R$ 24.269.074,93;
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904706/2011-56

ii) bem como do equívoco incorrido pela autoridade fiscal em reconhecer as receitas de
exportação nas datas de emissão das notas fiscais e, não, nas dos respectivos embarques das
mercadorias para o exterior, nos termos da Portaria MF n° 356/1988.
.............................
Da leitura dos fundamentos do decisum objurgado, observa-se o entendimento da DRJ de
que, uma vez tendo sido (equivocadamente) informado pela Recorrente, no procedimento
de ofício, que as receitas das exportações equiparadas foram de R$ 14.126.476,48, não
haveria como "modificar essa realidade" no contencioso instaurado em sede de
manifestação de inconformidade. Eis o seguinte excerto do voto proferido pelo E. Relator:
..............................
Ou seja, segundo a Delegacia de Julgamento, não é permitido à Recorrente, em sua
manifestação de inconformidade, alterar uma informação (incorreta) prestada à autoridade
fiscal na fase do procedimento de oficio, ainda que não condizente com a realidade dos
fatos. Pois bem, chega a causar espécie o excesso de formalismo e o total menosprezo da
DRJ quanto ao um dos principais princípios que norteia o procedimento administrativo-
fiscal federal, qual seja, o da busca da verdade material.
Ora, o administrativo-tributário é informado pelo princípio da busca da verdade material, a
fim de que seja constatado se esta se enquadra, ou não, na situação prevista na norma
impositiva. Por estar em jogo a própria legalidade da tributação, deve o fisco observar a real
ocorrência dos fatos, a qual pode, ou não, ter sido suficiente para caracterizar a hipótese de
incidência apta a estabelecer o vínculo entre os sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária. Assim, indiscutível que a busca da verdade material é uma das mais importantes
finalidades do processo administrativo-tributário, tanto que, em tais contenciosos, a
realidade puramente formal deve ceder lugar à constatação da efetiva ocorrência, ou não,
das situações fáticas relevantes para o surgimento da obrigação tributária.
...................................
Tendo em vista, portanto, que o processo administrativo-fiscal é ontologicamente inspirado
pelo princípio da busca da verdade material, inadmissível que se considere "imutável" o
quadro fático apurado em fase de ação fiscal a partir das informações prestadas pelo próprio
contribuinte. Ante a natureza eminentemente ex lege da obrigação tributária, não seria a
simples (e equivocada) informação dada pelo sujeito passivo que determinaria a incidência
da norma tributária ou a existência, ou não, de determinado crédito passível de
compensação. Em rigor, quando apurados erros ou imprecisões nas declarações prestadas
pelo sujeito passivo, é até obrigação da autoridade fiscal competente proceder à respectiva
retificação de oficio, consoante se infere das expressas disposições do § 2° do artigo 147 do
Código Tributário Nacional:
......................................
No mais, é pela apresentação da manifestação de inconformidade que se instaura a fase
litigiosa do procedimento relativo à homologação da compensação (nos termos do § 9° do
artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 c/c artigo 14 Decreto n° 70.235/1972), fase na qual,
obviamente, é dado ao sujeito passivo ampla oportunidade para deduzir todas as matérias
de fato e de direito destinadas a demonstrar a higidez do crédito compensado. E como se
trata do início do litígio administrativo, não tem o menor sentido falar-se em "supressão de
instância" ou asseverar que, in casu, a Recorrente teria trazido "novas provas" ou "nova
alegação de fato". Em rigor, o que ela fez foi simplesmente esclarecer uma informação
equivocada que foi prestada em resposta à intimação fiscal, matéria essa perfeitamente
cabível e apreciável em sede contenciosa.
.......................................
Destarte, o fato da Recorrente ter-se equivocado ao prestar informação na ação fiscal não
autoriza a Administração a desconsiderar a existência de legítimo direito creditório
utilizado na compensação (homologada apenas parcialmente), posto que isso resultaria no
inadmissível locupletamento da Fazenda Pública às custas do empobrecimento sem causa
da contribuinte; situação que afronta e se afasta dos padrões éticos mais elementares de
qualquer Estado Democrático de Direito.
Por tudo isso (sobretudo em atenção aos princípios da busca da verdade material e da
moralidade administrativa), inegável que deve ser afastado o exacerbado formalismo da
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904706/2011-56

DRJ em considerar procedimentalmente inviável a alegação de que se prestou à autoridade
fiscal informação incorreta quanto às receitas de exportação equiparadas do 4° trimestre de
2006, cujo montante correto é de R$ 24.269.074,93 (pois engloba todas as transações
efetuadas no período, tanto as relativas ao açúcar como as referentes ao álcool).
Com efeito, comparando-se o demonstrativo de fl. 937, no total de R$ 14.126.476,48 (que
contempla apenas as operações com açúcar) com o de fl. 23, no total de R$ 24.269.074,93,
nota-se que a diferença de R$ 10.142.598,45 decorre das seguintes vendas de álcool para
comerciais exportadoras (cf. documentos em anexo) que a Recorrente inadvertidamente
deixou de incluir naquele primeiro:
- Alcooltra do Brasil Exp. e Imp. Ltda. (CNPJ n° 01.313.834/0002-09) — R$ 1.672.459,36;
- Vertical UK do Brasil Exp. e Imp. Ltda. (CNPJ n° 05.805.088/002-20) — R$
3.987.816,82;
- Rubi S/A Com. Indústria e Agricultura (CNPJ no 04.136.996/0001-18) — R$
4.482.322,27.
Assim, inadmissível que a Administração faça "vista grossa" dessa realidade com base em
filigranas procedimentais.

Neste extenso arrazoado, a recorrente defendia a tese de que, o fato de dar
informação incorreta, sob intimação fiscal, e em momento posterior, em fase de manifestação de
inconformidade, trazer aos autos informação que dizia ser a correta, sem documentos
comprobatórios, diferente da informação anteriormente oferecida á autoridade fiscal, obrigaria o
julgador, de ofício, e em obediência ao princípio da verdade material, a aceitar a nova informação e
modificar a decisão anterior, lastreada em informação incorreta.

A ora embargante, á época recorrente, apensou ás suas razões recursais, como
documentos comprobatórios de suas alegações, cópias de folhas do Livro Diário Geral, com
lançamentos contábeis, ás e-fls. 973/976 e 993/998, sem, entretanto, trazer aos autos os documentos
que lastrearam tais lançamentos.

Trazemos a imagem das e-fls. 974, como exemplo :

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904706/2011-56

Ao analisar tais argumentos, o Ilustre Relator do Acórdão embargado de início
reproduziu o relatório do Acórdão DRJ, onde se torna clara a situação em debate :
Por meio de Despacho Decisório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do
Rio Preto/SP - DRF/SJR/SP homologou apenas parcialmente compensação declarada pela
contribuinte, no âmbito da qual era intentado o aproveitamento de créditos referentes à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, associados ao 4.o
trimestre de 2006.
Do total de R$ 324.368,21 pleiteados, acabou reconhecido como direito creditório o valor
de R$ 213.791,09. A parcela não reconhecida assim o foi em face de que a contribuinte
teria declarado no DACON, receitas de exportação superiores tanto em relação às
registradas no sistema de comércio exterior da RFB (Data Warehouse Aduaneiro), quanto
às declaradas à Fazenda Estadual por meio das Guias de Informação e Apuração do ICMS -
GIA. Ainda, informa a autoridade fiscal que os valores indicados nas GIA correspondem às
notas fiscais de exportação emitidas pela contribuinte. Diante destas constatações, teria
havido uma majoração indevida do percentual de receitas de exportação em relação às
receitas internas, com a consequente ampliação dos créditos pretensamente passíveis de
repetição.
Irresignada com o deferimento apenas parcial de seu pleito repetitório, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, na qual afirma que os valores indicados no
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904706/2011-56

DACON representam as receitas de exportação efetivamente auferidas no período em
questão. Para tanto, alega que:
(i) ao responder o Termo de Intimação Fiscal lavrado antes da decisão da
DRF/SJR/SP, se equivocou ao informar o montante das receitas decorrentes de
exportação e equiparadas (o valor não seria de R$ 14.126.476,48, mas sim de R$
24.269.074,93);
(ii) a diferença entre os R$ 24.269.074,93 (que agora declara ser o valor correto) e o valor
de R$ 44.050.311,39 (declarado no DACON), se refere à disparidade entre os critérios de
definição do momento de reconhecimento das receitas de exportação adotadas pela
contribuinte e pelo Fisco. Entende que operou em erro a autoridade fiscal, ao considerar
que as datas de reconhecimento das receitas de exportação são as constantes das notas
fiscais de exportação. Em sua visão, "o momento de reconhecimento da respectiva receita é
o do embarque das mercadorias para o exterior". Assenta sua alegação em excerto retirado
de sítio na internet, no qual é feita menção à Portaria MF n.o 356/1988 como fundamento
legal de seu entendimento.

Continua o Ilustre Relator, com suas palavras :

O Contribuinte reforça em seu recurso os argumentos já expostos na Manifestação de
Inconformidade de que cometeu equívoco ao informar o montante das receitas decorrentes
de exportação e equiparadas: o valor informado foi de R$ 14.126.476,48, mas o correto
deveria ter sido de R$ 24.269.074,93 (englobando todas as transações efetuadas no período,
tanto as relativas ao açucar, contempladas no valor primeiramente informado, como as
referentes ao álcool que não tinham sido contempladas naquele valor). Salienta-se que estão
relacionadas às fls. 989 as vendas de álcool para comerciais exportadoras que o
Contribuinte equivocadamente deixou de incluir no primeiro valor.
Assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material e da moralidade
administrativa, requer o reconhecimento do valor correto de R$ 24.269.074,93 relativo
às receitas de exportação equiparadas do 4o trimestre de 2006.
......................................................
Observa-se que a autoridade fazendária não reconheceu parte do crédito em pedido
de compensação tendo em vista que o Contribuinte declarou em DACON receitas de
exportação superiores em relação ás registradas no sistema de comércio exterior da
RFB (Data Warehouse Aduaneiro), bem como, ás declaradas á Fazenda Estadual por
meio das Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA. Sendo que os valores
indicados nas GIA correspondem ás notas fiscais de exportação emitidas pelo
Contribuinte. Com isso ocorreu uma majoração indevida do percentual de receitas de
exportação em relação ás receitas internas, com a consequente ampliação dos créditos
pretensamente passíveis de repetição.

Diante destes fatos entendo que não assiste razão ao Contribuinte. Cito trechos do
voto ora recorrido que bem expressa o entendimento adequado nesta matéria e que
servem como razões para decidir:

Os destaques do texto são deste Relator, salientando que o Ilustre Relator do
Acórdão tratou do tema objeto dos embargos.

Transcrevendo o texto do Acórdão DRJ, que o Ilustre Relator justifica bem expressar
o entendimento adequado sobre a matéria e que serve como razões para decidir, ou seja, o Ilustre
Relator adotou como razões de decidir sobre o tema, as mesmas razões trazidas pelo Julgador da
DRJ, do seguinte modo :

Como no relatório deste acórdão se viu, ao contestar a não homologação integral de sua
compensação, a contribuinte alegou a correção dos valores das receitas de exportação
declaradas no DACON e que a diferença diagnosticada pela autoridade fiscal se deve a
duas razões: primeiro, a de que ao responder o Termo de Intimação Fiscal lavrado antes da
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904706/2011-56

decisão da DRF/SJR/SP, se equivocou ao informar o montante das receitas decorrentes de
exportação e equiparadas (o valor não seria de R$ 14.126.476,48, mas sim de R$
24.269.074,93); e, segundo a de que a diferença entre os R$ 24.269.074,93 (que agora
declara ser o valor correto) e o valor de R$ 44.050.311,39 (declarado no DACON), se
refere à disparidade entre os critérios de definição do momento de reconhecimento das
receitas de exportação adotadas pela contribuinte e pelo Fisco (entende que a data de
reconhecimento da receita de exportação não é a constante da nota fiscal de exportação,
mas sim a do efetivo embarque das mercadorias para o exterior, entendimento que estaria
respaldado na Portaria MF n.o 356/1988).
De se analisar as alegações postas.
Quanto à primeira delas, nada pode este juízo fazer no sentido de opor qualquer
objeção ao conteúdo do Despacho Decisório da DRF/SJR/SP. É que a contribuinte
apresentou Declaração de Compensação - Dcomp, na qual pleiteia o reconhecimento
de um direito creditório que, para além da dissonância com o conteúdo dos registros
de exportação da RFB e com o conteúdo das GIA apresentadas à Fazenda Estadual,
mostrou-se em desconformidade com as próprias informações prestadas pela própria
contribuinte, sob intimação, no procedimento de ofício destinado a, justamente, aferir
a correção do valor a ser repetido.
Como dos autos se infere, a informação prestada sob intimação, antes da conclusão do
procedimento de ofício, corroborou a dissonância já antes evidenciada por meio das
diferenças de receitas de exportação indicadas no DACON, nas GIA e nos registros de
exportação da RFB. O quadro que a autoridade fiscal tinha diante de si, portanto, à
época do encerramento do procedimento de ofício, era claramente evidenciador da
majoração indevida das receitas de exportação (repita-se: os indícios escriturais e os
constantes das declarações, foram confirmados pela resposta da contribuinte à
intimação fiscal). Com isso, há que se ter essa realidade, conformada a partir de
prévia intimação à contribuinte, como aquela que deveria mesmo a autoridade fiscal
ter em conta na prolação de seu Despacho Decisório. E tal realidade não pode, agora,
em sede de manifestação de inconformidade, ser modificada pela contribuinte para
fins de ver reformada decisão da DRF/SJR/SC.
Não tivesse a contribuinte sido intimada previamente à prolação do Despacho
Decisório para esclarecer qual seria a composição efetiva das suas receitas de
exportação, poder-se-ia até pensar em cognição complementar destinada a alguma
apuração complementar. Mas não é aqui o caso: como a autoridade fiscal oportunizou
à contribuinte a possibilidade de se manifestar concretamente durante o procedimento
de ofício, não se pode admitir que, em sede de manifestação de inconformidade, queira
invalidar um ato administrativo prolatado em estrita consonância com o quadro de
fato então posto.
Importante ressaltar que, in casu, há ainda uma distinção relevante a ser feita, e que
justifica ainda mais a impossibilidade de acatamento da alegação apresentada pela
contribuinte. Trata-se da diferença entre trazer prova nova e trazer alegação nova.
Trazer prova nova em sede contenciosa, mesmo que não tenha sido apresentada sob
intimação durante o procedimento de ofício, até pode ser admitido em certas situações
específicas (em especial aquelas em que tais novas provas - mesmo que já existentes à
época da fiscalização e que foram subtraídas à autoridade fiscal sem justificativa
plausível - não determinem um nível tão amplo de cognição que acabe por demandar,
na prática, a reabertura do procedimento investigativo). Entretanto, o que não se
pode admitir é a produção de alegação nova, ou seja, não é lícito que, depois de ter
posto todas as alegações que tinha para justificar seu direito creditório junto à
autoridade fiscal, a contribuinte venha ao contencioso não para acrescer provas
relativas ao fato alegado na fiscalização, mas sim um fato novo, furtado ao
conhecimento da autoridade responsável por aferir, originariamente, a existência do
direito creditório.
É justamente esta segunda situação que aqui se tem. A contribuinte, ao querer, em
sede contenciosa, dizer que suas receitas de exportação não são no montante que
declarou, sob intimação, à autoridade fiscal, está apresentando alegação nova, que não
pode ser aqui apreciada, sob pena de supressão de instância. Em outras palavras, se a
contribuinte tivesse trazido novas provas para evidenciar o fato que alegou sob
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904706/2011-56

intimação (o de que suas receitas de exportação eram de R$ 14.126.476,48), haveria
apenas apresentação de prova nova, mantida a alegação de fato; entretanto, como o
que fez foi modificar o fato anteriormente alegado ( as receitas não são de R$
14.126.476,48, mas de R$ 24.269.074,93), está-se diante nova alegação de fato,
inapreciável originariamente em sede contenciosa (e diz-se isso sem precisar dar
relevo à circunstância de que, mesmo que se tivesse por processualmente lícita a
agregação de nova alegação de fato, mesmo assim o resultado da apreciação que aqui
se faz não mudaria, já que esta nova alegação de fato não estaria escudada em
documentação hábil à sua sustentação). É o que basta dizer.
Quanto à segunda alegação da contribuinte, ...................................
É assim, diante de tudo quanto foi até aqui exposto, que me manifesto no sentido do não
acatamento das razões/alegações postas pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade.

Novamente os destaques são deste Relator.

Termina o seu voto o Ilustre Relator do Acórdão, negando provimento ao recurso
voluntário.

Como se verifica, o tema foi tratado e analisado pelo Ilustre Relator, não ocorrendo a
omissão pretendida pelo embargante.
Conclusão
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1096
DF CARF MF
Original